Tribunal: STF
Processo: HC 207295
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa, em favor de Wallace Tales Silva, Wesley Carlos do Nascimento, Jorge Luiz Guimarães e Kívia Caroline Barbosa Duarte, contra suposta omissão do Ministro Schietti, nos autos do HC 690.002/MG.
    Aduz o impetrante que foi concedida a ordem ao corréu Lucas Marques de Oliveira, nos autos do HC 665.407/MG. Afirma que requereu a extensão da decisão em favor dos pacientes, mas o pedido não foi apreciado.
    Requer “seja determinado ao Em. Ministro Rogério Schietti Cruz que analise o pedido liminar; ou b) que seja concedida a ordem, ainda que ex officio, para estender a decisão aos demais corréus e ora pacientes, eis que fundamentada a decisão em situação comum a todos os acusados – decisão que decretou a prisão preventiva fundada apenas na gravidade abstrata do delito, e não em motivos de caráter exclusivamente pessoal, pelo que deve aproveitar aos demais acusados.”
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Ocorre que, no presente, o impetrante se volta exatamente contra uma suposta inércia do Ministro Schietti.
    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que o habeas corpus foi impetrado em 24.8.2021; informações foram solicitadas em 31.8.2021. Até a presente data, não foi apreciado o pedido de concessão de medida liminar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator do HC 690.002 no STJ que, dentro dos critérios de razoabilidade, diligencie seu julgamento.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente